Tribunal: TJMT
Processo: 1043392-95.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043392-95.2022.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), MIRLENE APARECIDA FONTOURA - CPF: 571.011.081-72 (APELADO), ALEX ANTONIO CORREA SOEIRO QUINTAO - CPF: 843.201.841-49 (ADVOGADO), MICHELLY PFEIFFER SANTOS ROCHA - CPF: 056.040.891-92 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. INVALIDEZ PREVIDENCIÁRIA. CEGUEIRA MONOCULAR. ALEGADA OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inviável sua utilização para rediscussão do mérito da decisão.

2. A invalidez previdenciária prevista no artigo 245, II, “a”, da Lei Complementar Estadual n.o 04/1990 não exige incapacidade absoluta, sendo suficiente incapacidade parcial e permanente que comprometa relevantemente a inserção laboral da beneficiária.

3. A existência de capacidade laborativa residual não afasta, por si só, a caracterização da invalidez previdenciária.

4. A cegueira monocular irreversível pode caracterizar invalidez previdenciária quando demonstrado comprometimento permanente da inserção no mercado de trabalho.

5. Não há cerceamento de defesa quando a parte, intimada para especificar provas, permanece inerte, configurando preclusão.

6. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV em face do acórdão que negou provimento ao agravo interno e manteve a decisão monocrática que desproveu o recurso inominado.

Sustenta o embargante a existência de omissão no julgado quanto à distinção entre deficiência sensorial e invalidez previdenciária, à análise da prova pericial produzida nos autos e à alegada ocorrência de cerceamento de defesa em razão da utilização de prova emprestada, requerendo a atribuição de efeitos infringentes.

Em contrarrazões, a parte embargada pugna pelo não conhecimento ou rejeição dos embargos de declaração, ao argumento de inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, bem como pela rejeição do pedido de efeitos infringentes e aplicação de multa por caráter protelatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026